Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700018-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLINICAS GUARA LTDA RECLAMADO: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA DECISÃO Trata-se de reclamação interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para juntada da contestação e provas documentais. É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, a reclamação, manejada na data de 14/01/2020, não pode ser conhecida, porque essa via impugnativa não mais persiste no âmbito dos Juizados Especiais. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução no 11 de 15 de março de 2016, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, em que deixou de contemplar a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, “a”, e 14 do revogado Regimento (Resolução no 22 de 21/10/2010), de sorte que não vinga o embasamento normativo para o presente expediente. Ressalto, por oportuno, que não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento distintos da reclamação. Igualmente, verifico óbice ao seu exame como se agravo de instrumento fosse, dadas as limitações relativas ao cabimento desta espécie recursal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, em virtude da ausência de amparo normativo, não conheço da presente reclamação. Publique-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito